Tribunal: TJDFT
Processo: 0740425-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. O paciente foi flagrado transportando entorpecentes (cocaína e maconha) em rodovia federal, em direção a Brasilândia de Minas/MG. Pleiteou-se a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas, com fundamento em condições pessoais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais dos artigos 312 e 313 do CPP para a decretação e manutenção da prisão preventiva; (ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis (primariedade, residência e emprego fixos, paternidade de criança menor) seriam suficientes para substituição da custódia por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP.
4. A apreensão de quantidade expressiva e diversificada de drogas (cocaína e maconha), transportadas em rodovia interestadual e com a participação de mais de um agente, evidencia periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, justificando a medida extrema.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência e emprego fixos, paternidade — não bastam, isoladamente, para afastar a prisão preventiva, pois a sua natureza cautelar independe da análise de culpabilidade e não configura antecipação de pena.
6. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta e do potencial difusor da conduta, de modo que não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública, ainda que o réu seja primário e possua condições pessoais favoráveis.
2. A quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos constituem elementos idôneos para justificar a segregação cautelar.
3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando insuficientes para prevenir a reiteração criminosa.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 282, 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 919.952/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 16/09/2024; TJDFT, Acórdão no 2048907, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 25/09/2025; TJDFT, Acórdão no 2006994, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 05/06/2025.